Tribunal: TJDFT
Processo: 0007148-39.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE OFERECIMENTO. DEVER-PODER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECUSA JUSTIFICADA.

1. A propositura do acordo de não persecução penal, incluído no ordenamento processual penal através do art. 28-A da Lei 13.964/19, é uma prerrogativa do Ministério Público que, ao vislumbrar que tal medida não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, poderá, de forma justificada, não o propor.

2. Havendo recusa pelas duas instâncias ministeriais em propor acordo de não persecução penal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público o oferecimento de propostas ANPP.

3. Recurso conhecido e provido.